Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730733-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALLYNE KATIELLY SOUZA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO CESAR LOPES OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão do Juízo da 22.a Vara Cível de Brasília/DF que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeie procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial internação em leito de UTI, bem como todos os exames e procedimentos médicos até a recuperação (proc. no 0730832-68.2021.8.07.0001). A agravante, em razões recursais (ID 29331776), argumenta que não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Narra que a agravada aderiu ao plano de saúde, ciente do período de carência, razão pela qual autorizou observação em pronto socorro pelo período de apenas 12 (doze) horas. Afirma que a negativa de autorização do procedimento médico-hospitalar requerido observou as disposições pertinentes ao contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID n. 29331773). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Todavia, em cognição sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão do efeito suspensivo requerido (CPC, art. 995, parágrafo único). A estipulação a limitação da cobertura do atendimento de internação, às primeiras 12 (doze) horas, ofende o art. 51, inciso IV, do CDC, que estipula “as obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Consigne-se que o princípio da boa-fé objetiva incide tanto nas relações de consumo quanto nas relações privadas (art. 422, do CC). O entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência em situações emergenciais(Súmula n° 597): "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação." A propósito, incide o disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98, que prevê ser “obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente (...)". Sob a mesma perspectiva, o art. 3°, inciso XIV, da Resolução Normativa n° 259, da ANS, estabelece o dever da operadora garantir o atendimento integral e imediato das coberturas, quando houver emergência e urgência. Registre-se: "A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o, nos seguintes prazos: XIV - urgência e emergência: imediato". No mesmo sentido, ilustrativamente, consigne-se os precedentes desta Corte: Acórdão n° 1356140 07012415520218070003, j. 15/07/2021, Órgão Julgador 8a Turma Cível, Relator Diaulas Costa Ribeiro, Publicado no DJE 27/07/2021 e Acórdão 1346460 07178479520208070003, j. 09/06/2021, Órgão julgador 2a Turma Cível, Relator Cesar Loyola, publicado no DJE 18/06/2021). A petição inicial foi instruída com a cópia do convênio formalizado em 20/08/2021 (ID 101946105, de origem), a negativa do plano de saúde (ID 101946107) e o relatório médico, o qual indica a necessidade da agravada ser internada em leito de UTI (ID 101946103, de origem). Também foram juntadas provas de pagamento das mensalidades (ID 101946109, de origem), o que, em análise preliminar, comprova o cumprimento da obrigação pela agradava. Os documentos apresentados demonstram ainda que o procedimento foi realizado em caráter de urgência. O relatório médico atesta, de modo satisfatório, o quadro clínico da agravada (ID 101946103, de origem, p. 2): “paciente com hipocalemia grave, com alteração eletrocardiográfica associada, com a necessidade de reposição de potássio endovenosa. Assim solicitado internação em leito de UTI para monitoração adequada e reposição eletrolítica de forma segura.” Não há como reformar a decisão de origem. Eventual reversibilidade da medida pode agravar a enfermidade da agravada. As informações prestadas pelo médico responsável da agravada demonstram a imprescindibilidade da internação. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator